Tribunal: TJPA
Processo: 0818270-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818270-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0818270-04.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital

RECORRENTE
: SÍNTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECORRIDA
: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação ao Crédito. Extinção por ausência de interesse processual. Interesse processual reconhecido. Improcedência do pedido. Honorários sucumbenciais. Fixação sobre o valor efetivamente controvertido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu impugnação ao crédito apresentada em processo de recuperação judicial, sob fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de que o crédito da agravante já constava da relação apresentada pelo administrador judicial. A agravante sustentava necessidade de correção monetária do valor reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a agravante possui interesse processual na impugnação apresentada com o objetivo de corrigir o valor de seu crédito;

(ii) saber se o crédito já constava corretamente habilitado no processo de recuperação judicial;

(iii) verificar se a condenação em honorários advocatícios é devida, bem como o critério adequado para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há interesse processual na impugnação, pois a divergência quanto ao valor atualizado do crédito interfere na ordem de pagamento dos credores e se enquadra na hipótese legal do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.

4. Entretanto, a pretensão da agravante é improcedente, pois o valor já habilitado corresponde aos documentos apresentados, e a diferença alegada entre R$ 149.610,61 e R$ 152.345,03 não foi objeto da impugnação originária, o que impede sua apreciação em grau recursal, sob pena de inovação.

5. Aplicando o art. 1.013, § 3º, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença por fundamento diverso, já que o resultado permanece o mesmo.

6. Quanto aos honorários advocatícios, reconhece-se a litigiosidade do incidente e a aplicação do princípio da causalidade. No entanto, os honorários devem incidir sobre o valor efetivamente controvertido (R$ 95.550,52), e não sobre o valor integral da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Há interesse processual na impugnação ao crédito apresentada com fundamento na ausência de atualização monetária do valor habilitado.

É possível a fixação de honorários advocatícios em incidentes de impugnação ao crédito em recuperação judicial, devendo observar o valor efetivamente controvertido quando a condenação se baseia no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 8º, 9º, II, 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1924580/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; TJ-SP, AI 2235689-29.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 04.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0818270-04.2025.8.14.0000
, tendo como recorrente
Síntese Indústria e Comércio Ltda
e recorrida
Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda
,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se a decisão agravada, com a
redefinição dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor controvertido de R$ 95.550,52
, conforme os fundamentos constantes do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Síntese Indústria e Comércio Ltda
em face de decisão proferida nos autos da Impugnação ao Crédito apresentada no processo de
recuperação judicial
de
Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda
, em trâmite perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, no bojo da ação de nº 0842099-81.2025.8.14.0301.

A decisão agravada, constante no id 29622530,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC c/c arts. 7º, §2º, e 10 da Lei nº 11.101/2005
, sob o argumento de ausência de interesse processual, visto que o crédito da agravante já constava da relação de credores apresentada pelo administrador judicial no processo de recuperação. Ainda, o juízo de origem
condenou a parte requerente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa (R$ 245.161,13)
.

Em suas razões recursais (Id 29622526), a Agravante alega, em síntese:

(i)

que
o crédito reconhecido no quadro geral de credores refere-se ao valor histórico da dívida
(R$ 149.610,61), sem a devida
atualização monetária até a data do pedido de recuperação judicial
, o que justificaria o ajuizamento da impugnação;

(ii)

que não há renúncia à atualização do valor e, portanto,
existe interesse processual
na correção da quantia;

(iii)

que a extinção da impugnação por ausência de interesse
é indevida diante da controvérsia em torno do valor do crédito
;

(iv)

que
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada
, considerando a natureza meramente declaratória do incidente e a ausência de litigiosidade;

(v)

subsidiariamente, defende que,
caso mantida a extinção
, que seja afastada a sucumbência por ausência de resistência ou prejuízo à parte adversa;

Ao final, requer a
reforma da decisão agravada
, com a retificação do valor do crédito para R$ 152.345,03, conforme planilha constante do ID 146858647, e a exclusão da condenação em honorários.

Em contrarrazões (Id 31016659), a Agravada sustenta, em síntese:

(i)

que o crédito da Agravante
já consta corretamente listado no edital publicado pelo administrador judicial
, em estrita observância aos arts. 9º, II e 49 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual
não há pretensão resistida ou necessidade de atuação judicial
;

(ii)

que
a atualização pretendida pela agravante já se encontra compreendida no valor habilitado
, ou que, ainda que não,
tal divergência não ensejaria impugnação judicial
, por não alterar substancialmente a natureza ou legitimidade do crédito;

(iii)

que houve
litigiosidade suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios
, inclusive com base em jurisprudência do STJ que distingue os efeitos do Tema 1076 dos casos de recuperação judicial;

(iv)

que o princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa ao incidente, sendo
correta a condenação em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à validade da decisão que
extinguiu, sem resolução do mérito, a impugnação ao crédito ajuizada por Síntese Indústria e Comércio Ltda
, ao fundamento de ausência de interesse processual, porquanto
o crédito da agravante já se encontrava regularmente inscrito no quadro geral de credores apresentado no processo de recuperação judicial da empresa Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda
.

1. Da correção da decisão de primeiro grau – ausência de interesse processual

A impugnação ao crédito apresentada pela agravante, conforme se extrai da petição inicial e do próprio recurso de agravo,
não objetivava discutir a existência, legitimidade ou classificação do crédito já habilitado
, mas sim a
inclusão de valores superiores àqueles regularmente reconhecidos no processo recuperacional
.

Com efeito, a parte agravante
pleiteou a habilitação do crédito no montante de R$ 245.161,13
, valor muito superior àquele
já reconhecido administrativamente
, no importe de
R$ 149.610,61
.

Conforme se extrai dos autos, a agravante figura como credora habilitada no processo de recuperação judicial da empresa Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda, com crédito lançado no valor de
R$ 149.610,61
(cento e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais e sessenta e um centavos). Contudo, alega que esse montante não teria sido atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, razão pela qual ingressou com impugnação com vistas à retificação do valor constante no quadro geral de credores para
R$ 152.345,03
, segundo a planilha acostada.

A decisão agravada julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, porquanto o crédito da agravante já se encontrava inserido na lista de credores apresentada pelo administrador judicial, e não haveria controvérsia acerca da natureza, classificação ou existência do crédito.

Todavia,
com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo de origem, entendo que há, sim, interesse processual
na pretensão veiculada na impugnação ao crédito.

Explico.

Nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial deverão ser apresentados com a devida
atualização monetária até essa data
. Não sendo essa atualização observada, como alega a agravante, é plenamente legítima a utilização do instrumento da impugnação judicial, previsto no art. 8º da mencionada lei, que dispõe:

"
A
rt. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado
."

Ainda que a divergência se limite ao valor atualizado do crédito, é certo que essa diferença repercute na ordem de pagamento dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, razão pela qual há utilidade prática e pertinência jurídica no manejo da impugnação, caracterizando-se o interesse processual.

Nesse sentido, tem decidido os tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. ANÁLISE DO CRÉDITO NA HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO QUE É EXAURIENTE, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, SE NECESSÁRIA. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA IMPUGNAÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AI: 22356892920198260000 SP 2235689-29 .2019.8.26.0000, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/03/2020)

No entanto, superado o exame do interesse processual, passa-se ao
mérito propriamente dito
da impugnação.

A análise do conteúdo dos autos revela que o valor do crédito habilitado pela agravante já se encontrava corretamente lançado no quadro geral de credores, em conformidade com os documentos apresentados no processo recuperacional. O montante de R$ 149.610,61, considerado pelo administrador judicial, decorre da somatória das notas fiscais inadimplidas, conforme reconhecido pela própria agravante em petição anterior.

Importante ressaltar que a agravante, no presente recurso,
tenta redimensionar a sua própria pretensão
, ao alegar que a diferença seria meramente uma atualização de R$ 149 mil para R$ 152 mil — todavia,
esta não foi a causa de pedir delineada originalmente na impugnação ao crédito
, na qual se pleiteava valor muito superior (R$ 245 mil), como se extrai dos documentos de ID 146858647 e da própria inicial.

Assim sendo,
a discussão ora suscitada em grau recursal (diferença de R$ 149 mil para R$ 152 mil)
, além de
não ter sido objeto do pedido original
, representa inovação vedada em sede de agravo de instrumento,
impossibilitando sua apreciação por este Tribunal
.

A planilha apresentada com a impugnação contém atualização até a data do ingresso da impugnação (aproximadamente R$ 245 mil). Assim, ainda que presente o interesse de agir,
o pedido formulado na impugnação mostra-se improcedente
, por inexistência de vício no valor reconhecido no quadro de credores.

Entretanto, impende salientar que
a parte agravante, em momento algum, postulou a anulação da sentença para novo julgamento de mérito pelo juízo de primeiro grau
. Sua pretensão limitou-se à reforma da decisão, com acolhimento do mérito da impugnação.

Nesse contexto, incide, no caso concreto, o princípio da
vedação à reformatio in pejus
, que impede que o recorrente seja colocado em situação mais gravosa do que aquela decorrente da decisão impugnada, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Logo,
ainda que a fundamentação da sentença não mereça prosperar, o dispositivo deve ser mantido
, pois o resultado alcançado, embora por fundamento equivocado (ausência de interesse), coincide com a
improcedência da pretensão deduzida na impugnação ao crédito
.

Dessa forma, não sendo possível agravar a situação do recorrente sem pedido expresso nesse sentido, impõe-se a
manutenção da sentença por fundamento diverso
, à luz do art. 1.013, §3º, do CPC.

2. Dos honorários advocatícios

No que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
mantenho a imposição da verba sucumbencial
, por reconhecer a presença de litigiosidade suficiente para justificar a sua incidência.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, mesmo nos incidentes de habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial, é possível a fixação de honorários advocatícios, com base
no princípio da causalidade
:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS QUE CONFERIRAM LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado em 29/12/2016. Recurso especial interposto em 1º/10/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/2/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de recuperação extrajudicial. 3 . Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor. 4. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. 5 . Diante da impossibilidade de exame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ) e da necessidade de verificação do conteúdo das impugnações e dos valores envolvidos para apuração do proveito econômico obtido pela recorrente para fins de quantificação do montante a que fazem jus seus advogados, impõe-se o retorno do processo ao Tribunal de origem para que, aplicando as conclusões ora alcançadas, arbitre os honorários sucumbenciais em consonância com os ditames do art. 85 do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1924580 RJ 2020/0293277-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Contudo,
em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade da condenação
, entendo que
os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor efetivamente controvertido no incidente
, ou seja,
a diferença entre o valor habilitado (R$ 149.610,61) e o valor pleiteado pela agravante (R$ 245.161,13)
— montante que perfaz R$ 95.550,52.

Assim,
os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor de R$ 95.550,52
, totalizando
R$ 9.555,05
, e não sobre o valor integral da causa, como constou da decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos,
apenas com a modificação do critério de fixação dos honorários advocatícios
, os quais
redefino para 10% sobre a diferença entre o valor habilitado (R$ 149.610,61) e o valor pleiteado (R$ 245.161,13), perfazendo R$ 9.555,05
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 04/03/2026